Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DILATECIDADE. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO SUPERIOR À CAPACIDADE. DEMONSTRAÇÃO EM INÍCIO DE PROVA. MINORAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que fixou os alimentos provisórios a serem prestados pelo agravante.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) possibilidade de conceder a tutela de urgência em agravo; e, (ii) possibilidade de minorar os alimentos fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificado que o agravo interno apresenta correlação lógica com a decisão recorrida, não está identificada violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
5.1. No caso dos autos, restou parcialmente demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que reduziu os alimentos, mas não no montante pretendido pelo agravante. Agravo Interno não provido.
6. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no art. 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Preliminar de violação da dialeticidade suscitada de ofício. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
7. A fixação dos alimentos é feita observando-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
8. No caso específico dos autos, em exame de cognição sumária, restou demonstrado que os alimentos foram fixados acima da capacidade contributiva do agravante, motivo pelo qual devem ser reduzidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de violação à dialeticidade no agravo interno rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
10. Preliminar de violação à dialeticidade no agravo de instrumento suscitada de ofício. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694. CPC, arts. 300, 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1405538, de relatoria do Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível; Acórdão 1215297, de relatoria do Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível; Acórdão 1703942, de relatoria do Desembargador: Esdras Neves, 6a Turma Cível; Acórdão 1694710, de relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1687523, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 1673236, de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; Acórdão 1646415, de relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.